Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. PANDEMIA. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIRGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Não há que se falar em restituição da diferença de valores entre as passagens compradas e as remarcadas para outro período quando a companhia aérea não deu causa à alteração, a remarcação ocorreu de acordo com a vontade do consumidor e não há qualquer indício de enriquecimento ilícito.
3. Não há provas da falha na prestação do serviço quando o consumidor junta apenas um e-mail com a requisição de remarcação da passagem e o pedido é atendido.
4. Eventuais dificuldades encontradas para remarcação de voo internacional em decorrência da pandemia não afronta os direitos da personalidade do indivíduo a ponto de configurar ofensa de ordem moral passível de reparação. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
5. O mero inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.